Tribunal: STF
Processo: RE 146844
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Tributário. Contribuição
Social.   Lei  n.   7.689/88.   Inconstitucionalidade  do   art.  8..
Periodo-base vencido em 31.12.1988.
     O  Plenário do  Supremo Tribunal  Federal, embora reputando
valida  a instituição da  contribuição social questionada, conforme o
disposto  nos artigos  1., 2.  e 3.  da Lei  n. 7.689/88,  declarou a
inconstitucionalidade  de seu  artigo 8.,  que a considerou exigivel,
retroativamente,  sobre o lucro  do exercício de 1988, contrariando a
regra  de anterioridade mitigada,  contida no art. 195, paragrafo 6.,
da Constituição Federal.
     R.E.  conhecido  e  provido   parcialmente,  para  ficar  a
recorrida   exonerada,  apenas,   do  recolhimento   da  contribuição
questionada, sobre o lucro apurado no periodo-base que se encerrou em
31.12.1988.